Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736287-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSE HELENE ERVILHA CAETANO VIEIRA RECORRIDO: ANDRE AMADOR DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA APRESENTADA AO BANCO E OBSERVADO O PRAZO DA AÇÃO. ADEQUADA A VIA PROCESSUAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FURTO DE CÁRTULAS E DE VÍCIO DE VONTADE. INVEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo a apresentação e a devolução de uma das cártulas do negócio jurídico e sendo respeitado o prazo do artigo 59 da Lei 7.357/85, não há razão para exigir a exibição dos outros cheques à instituição bancária. Inteligência da Súmula 600 do STF. 2. A cártula de cheque é espécie de título de crédito, caracterizada pela cartularidade, pela literalidade e pela autonomia. Em principal, o último atributo é de suma importância para facilitar a atividade econômica, com valor análogo da pecúnia, mas com instrumentos garantidores da segurança da operação para todas as partes. 3. O princípio da autonomia pode ser relativizado, em especial no caso em que o cheque não circulou, de forma que é possível a discussão da causa que lhe deu origem. 4. Cabia à embargante demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do credor. Ante a ausência de verissimilitude à tese de vício de vontade, mister manter a rejeição aos embargos da execução. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 50, §1o, da Lei 7.357/1985; e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da nulidade da execução diante da ausência de apresentação de todas as cártulas de cheque à instituição financeira sacada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de nulidade relativa à suposta deficiência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação aos artigos 50, §1o, da Lei 7.357/1985; e 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010